Tribunal: TCU
Processo: 001.041/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 5974/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I e II, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso VIII, 143, incisos II e IV, e art. 260, §§ 1o, 2o e 4o, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.041/2014-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Terezinha Lúcia Ferreira Lima (XXX.771.061-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Marcello Lavenère Machado (1120-A/OAB-DF) e Rodrigo Brandão Lavenère Machado (17.803/OAB-DF), representando Terezinha Lúcia Ferreira Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.